Tribunal: STF
Processo: RHC 53623
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-09
Data de publicação: 1975-09-09

Ementa:
CITAÇÃO-EDITAL. PROCEDIDA APÓS ESGOTADOS OS MEIOS PARA O CUMPRIMENTO
DO MANDADO. CORRETA APLICAÇÃO DO ART. 361 DO CPP. REVELIA
CONSEQUENTE, SEM A NECESSIDADE DE SE DECLARAR ESTA CIRCUNSTANCIA.
TESTEMUNHA NÃO ENCONTRADA, SOBRE A QUAL NÃO SE OUVIU A DEFESA.
NULIDADE QUE, SE EXISTENTE, NÃO TERIA SIDO ARGUIDA NO MOMENTO
OPORTUNO, CONCORRENDO PARA ELA, ADEMAIS, A PROPRIA DEFESA (CPP, ART.
565). - RECURSO DE HABEAS CORPUS DESPROVIDO.